Tribunal: TJSP
Processo: 1009599-05.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo - Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo - Autor que foi redirecionado a voo distinto cuja partida ocorreu horas depois. Atraso de aproximadamente 18 horas para a chegada ao destino – Autor perdeu compromissos odontológicos e não recebeu espécie alguma de suporte material, sendo, por isso, obrigado a

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo - Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Cancelamento de voo - Autor que foi redirecionado a voo distinto cuja partida ocorreu horas depois. Atraso de aproximadamente 18 horas para a chegada ao destino – Autor perdeu compromissos odontológicos e não recebeu espécie alguma de suporte material, sendo, por isso, obrigado a realizar despesas com alimentação, transporte, guarda-volume e diária em hotel – Cancelamento do trecho São Paulo – Brasília atribuído a Cia Air Europa, responsável pela expedição e agendamento das passagens, que não restou devidamente comprovado – Ainda que tal cancelamento indevido houvesse ocorrido, constata-se parceria entre Cia Air Europa e a empresa apelante (Gol), de sorte que ambas integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos acarretados aos consumidores – Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC - Responsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do código consumerista, ínsita ao contrato de transporte aéreo - Ré que não logrou comprovar causa excludente de responsabilidade – Danos materiais e morais configurados – Quantum indenizatório por danos morais que não merece modificação, havendo sido fixado na r. sentença em consonância com a tríplice finalidade (punitiva, compensatória e dissuasora) – Termo inicial dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a contar do arbitramento – Relação contratual – Honorários majorados a 20% do valor da condenação, por conta do trabalho adicional desempenhado nesta seara recursal – Inteligência do art. 85, §§ 2o, I a IV e 11, do CPC - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.